Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748325-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DENIS MARCOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENIS MARCOS SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 177627911): “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para ser reincluído na lista dos candidatos aprovados na fase de sindicância de vida pregressa, assegurando-se a participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou do concurso público para o cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal – especialidade: finanças e controle, mas foi eliminado na etapa de sindicância de vida pregressa por ter apresentado equivocadamente as certidões atinentes à Polícia Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, quando deveria ter enviado a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Dispõe o item 14.2 do edital de abertura (ID 177618247) que o candidato deveria apresentar as certidões elencadas nos subitens em momento definido em edital de convocação específico, todas indispensáveis ao prosseguimento no certame, dentre elas a “I - certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal” e “II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral”. Já o item 14.3 prevê a eliminação do candidato que não enviar qualquer um dos documentos previstos, no prazo disposto em edital específico. A resposta ao recurso contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa (ID 177618264) indica que o autor foi eliminado pois o candidato deixou de apresentar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, em desacordo com os itens 14.3 e 14.2 do edital normativo. O próprio autor reconhece que se equivocou no envio das certidões e deixou de apresentar todas as certidões exigidas, o que conforme demonstrado é causa objetiva para a sua exclusão, pois expressamente previsto no edital. Afirma o autor que interpôs recurso com os documentos faltantes, contudo, o envio da documentação deveria ocorrer nos exatos termos do edital de convocação, não sendo possível o envio da documentação fora da data e dos horários predeterminados, conforme item 5.6 do edital no 9, de 29 de agosto de 2023 (ID 177618255). A pretensão do autor de permanecer no concurso mesmo não tendo cumprido tempestivamente as determinações do edital viola o princípio da isonomia, pois todos os candidatos tiveram de entregar os documentos nas condições especificadas, portanto, ele não pode infringir essa norma. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Irresignada, a parte autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Defende que, “(...) que a desclassificação se deu estritamente pelo erro material na apresentação das aludidas certidões (...)” e que “(...) Acaso essa decisão seja mantida, será estendido o prejuízo que vem sendo causado ao Agravante, posto se tratar de decisão que prestigia o formalismo exacerbado (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a reintegração da parte autora/agravante, no processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas para o cargo Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53342709. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 53630105. Contra a respectiva decisão monocrática, a parte agravante interpôs Agravo Interno. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 187785705). É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o agravo de instrumento interposto contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a contida no agravo interno. Assim, em observância ao princípio da economia processual, julgo PREJUDICADO o agravo interno e aprecio apenas o agravo de instrumento. No mesmo sentido, da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 187785705), na qual julgou improcedente o pleito autoral, por entender que “(...) A pretensão do autor viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos tiveram o mesmo prazo e condições para a apresentação da documentação, razão pela qual ele não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível sua inclusão nas demais fases. (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora